Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726847-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO SUDA MAIA, OSCAR MACHADO NETO AGRAVADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes, Marcelo Suda Maia e Oscar Machado Neto, para que se manifestem, prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 28840667, em especial o argumento de necessidade de prévio depósito da multa aplicada no Agravo Interno n. 0709746-83.2017.8.07.0000, condição para a interposição de qualquer outro recurso (art. 1.021, § 5o, do CPC), e a alegação de litigância de má-fé. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora